Tribunal: STF
Processo: AI 554702
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Fazenda
Pública. Condenação no pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores públicos e a empregados públicos. Juros de mora. Matéria
decidida à luz do artigo 406 da Lei n. 10.406/2002 (novo Código
Civil) e do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Matéria
 infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade.
2.      Lei n.
9.494/97, artigo 1º-F, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35,
de 24.8.2001. Limitação dos juros de mora nas condenações impostas à
 Fazenda Pública ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano.
Preceito legal que respeita às antecipações de tutela contra a
Fazenda Pública. Hipótese não contemplada no processo.
Inaplicabilidade.
Agravo regimental não provido.